Tribunal: TJSP
Processo: 1050485-32.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Insurgência da autora em relação à sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados. Ausência de recolhimento de preparo. Reconhecimento de deserção. Inteligência do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. Logo, apelação dessa parte autora não conhecida. Por outro lado, pretensão da Fazenda Pública tendente ao

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Insurgência da autora em relação à sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados. Ausência de recolhimento de preparo. Reconhecimento de deserção. Inteligência do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. Logo, apelação dessa parte autora não conhecida. Por outro lado, pretensão da Fazenda Pública tendente ao afastamento da indenização fixada. Descabimento. Demora na apreciação do pedido formulado para a concessão de aposentadoria. Juros moratórios e correção monetária que deverão obedecer o disposto na Lei 11.960/2009 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvidocurso do ano letivo sem a correspondente reduç referente aos meses de 2017 suprimidos em razem raznte ar decorrRrcuroRecRec, portanto.